Tribunal: TJMT
Processo: 0006184-19.2016.8.11.0037
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006184-19.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CLEDISTON BARBOZA DE OLIVEIRA - CPF: 935.336.591-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006184-19.2016.8.11.0037

APELANTE: CLEDISTON BARBOZA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE.
DÚVIDAS SUBSTANCIAIS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO.
IN DUBIO PRO REO
.
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP), na qual Clediston Barboza de Oliveira foi preso em flagrante conduzindo caminhão com placa adulterada e portando CRLVs com indícios de falsificação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para demonstrar que o acusado foi o responsável pela adulteração do sinal identificador do veículo ou se sua mera posse do bem adulterado é suficiente para a condenação.

III. Razões de decidir

3.1. O crime do artigo 311 do Código Penal exige demonstração inequívoca da participação direta do agente na adulteração ou remarcação do sinal identificador do veículo.

3.2. O simples fato de o acusado estar na posse do veículo adulterado não é suficiente para a condenação, sendo necessária a comprovação do dolo específico na prática da contrafação.

3.3. Diante da ausência de provas seguras da autoria delitiva e aplicando-se o princípio
in dubio pro reo
, a absolvição do acusado é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

4. Apelação criminal provida.

Absolvição do acusado com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento: “Para a condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP) – antes da alteração trazida pela Lei n. 14.562/2023 –, é indispensável a demonstração de que o agente foi o responsável pela adulteração, sendo insuficiente a mera posse do bem adulterado.”

______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 311; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0008709-51.2019.8.11.0042; TJMT, N.U 1013942-61.2021.8.11.0003.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006184-19.2016.8.11.0037

APELANTE: CLEDISTON BARBOZA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por CLEDISTON BARBOZA DE OLIVEIRA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação n. 6184-19.2016.811.0037 (Código 171955), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pelo cometimento do crime do artigo 311, do Código Penal.

A Defensoria Pública, assistindo ao acusado, busca sua absolvição por insuficiência probatória, uma vez que inexistem elementos que indiquem ter sido o responsável por modificar os componentes do veículo. Subsidiariamente, afirma que o
quantum
de aumento empregado para os dias-multa é desproporcional, uma vez que o juízo deveria ter utilizado a fração de 1/30 (um trigésimo) ao invés de 1/5 (um quinto) [doc. digital n. 252271246].

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Primavera do Leste/MT rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo acusado, pugnando pela manutenção da sentença condenatória [doc. digital n. 252271250].

O Procurador de Justiça, Alexandre de Matos Guedes, opinou pelo provimento do apelo para que o acusado seja absolvido, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal e, alternativamente, “
sendo outra conclusão, recomenda-se o acolhimento do pleito subsidiário, com a redução da unidade dos dias-multa para o patamar de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente [...]”
[doc. digital n. 262508783].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006184-19.2016.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...] no dia 08 de janeiro de 2016, por volta das 10h40min, Na BR 070, zona rural, nesta Cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado CLEDISTON BARBOZA DE OLIVEIRA adulterou sinal identificador de veículo automotor, qual seja, as placas do caminhão Scania, modelo R 440 A6X4, ano 2012, placas OBE-3705.

Na ocasião, o denunciado trocou as placas do caminhão citado, colocando no mesmo as placas AUF-0470-de Paranatinga/MT, enquanto a correta era OBE-3705, de Primavera do Leste/MT.

Durante a abordagem da Polícia Rodoviária Federal ainda foram encontrados no interior do veículo 04 CRLVs que aparentavam serem falsos e que foi constatado que eram de veículos produto de furto ou roubo”
(doc. digital n. 252271152).

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, espelho do Sistema DENATRAN, cópia dos documentos veiculares, termo de fiança, laudos periciais n. 200.2.09.2016.001338-01 e 210.2.05.2016.014426-01, relatório policial, além do depoimento de testemunhas.

Na perícia realizada pelo Setor de Criminalística de Primavera do Leste/MT – Coordenadoria Regional da POLITEC de Rondonópolis/MT – é possível verificar que as placas veiculares do caminhão conduzido pelo apelante “
não apresentam características de originalidade em relação às placas de licenciamento utilizadas no país [...] sendo produtos contrafeitos e com sistema de lacres adulterados [...]”
(doc. digital n. 252271152).

Referente à
autoria
, na fase inquisitorial, o Policial Rodoviário Federal, ROMUALDO ALVES CLEMENTINO, descreveu a ocorrência nos termos transcritos:

“QUE se encontrando de plantão de nesta data (08.01.16), quando por volta das 09:00 horas, faziam rondas pela BR-070, na altura do KM. 277, foram acionados pelo senhor MARLOS ANTONIO PEGORARO, dizendo ser proprietário de um caminhão BI-TREM, que encontrava- se nas proximidades do Distrito Industrial com as placas trocadas, possivelmente relacionada a algum crime; Que em seguida deslocaram até o KM 273, onde abordaram o veículo SCÂNIA G 470 A 6X4, COR BRANCA, CQ PLACA AUF-0470-PARANATINGA (CAVALO TRATOR), TRACIONANDO OS SEMI- REBOQU PLACAS OBP-7346 E OBP- 7506-PARANATINGA/MT, DOLLY OBP- 7416-PARANATINGA/MT, dirigido pelo suspeito CLEDISTON BARBOSA DE OLIVEIRA; Que durante a abordagem foi solicitado ao suspeito sua CNH e documento do veículo, o qual apresentou os CRLV ora apreendido que ao serem checados apresentou vestígios de adulteração na impressão os caracteres e diferença nas assinaturas do Representante do Detran; Que em consulta ao Sistema SERPO foi verificado que os números dos chassis impressos nos CRLV não condiziam com os números dos chassis dos referidos veículos, indicando ser documento falsificado; Que constataram que os números das placas acima citadas não correspondiam com os números dos chassis, configurando em tese, Falsificação de Sinal Identificador; Que procedido busca no interior do veículo foi encontrado os documentos originais, momento que o Condutor de voz de prisão em flagrante delito ao Conduzido CLEDISTON BARBOZA DE OLIVEIRA, pelos de USO DE DOCUMENTO FALSO e ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO; Que o Conduzido alegou estar sendo coagido a praticar aqueles delito e outro crime que seria o descaminho de carga, que não ocorreu por motivo alheio à vontade do suspeito; Que em seguida o suspeito foi encaminhado a Delegacia de Polícia para as devidas providências; Que ressalta que o Conduzido disse já ter praticado dois descaminhos de cargas na cidade de Rondonópolis/MT”
(doc. digital n. 252271152 – p. 13/15).

Semelhante é o depoimento do também Policial Rodoviário Federal, LÚCIO ARAÚJO FERNANDES (doc. digital n. 252271152 – p. 17/19).

A testemunha, MARLOS ANTÔNIO PERGORARO, asseverou:

“Que possui uma empresa denominada Pedreira Topázio [...], bem como caminhões de transporte [...]. Que hoje, por volta das 8h 30min, ligaram algumas vezes no seu telefone [...], atendeu uma chamada de seu pai, informando que alguém telefonou no escritório do declarante falando que tinha algo errado com o caminhão de marca Scania R 440 [...]; Que em seguida telefonou para seu motorista CLEDISTON [...] porém ele não atendeu suas chamadas [...]. Que em seguida um conhecido chamado Fabrício lhe telefonou dizendo que tinha visto policiais ao redor do referido caminhão, o qual estava com a placa dianteira adulterada e os adesivos da empresa tampados [...]; Que se dirigiu para o Distrito Industrial e quando estava em trânsito, recebeu outra chamada de Fabrício dizendo que os policiais saíram do local e CLEDISTON chegou no caminhão e saiu em direção à BR-070; Que o declarante encontrou uma viatura da PRF na BR-070, onde solicitou apoio para a referida ocorrência, tendo os policiais abordado CLEDISTON chegando na pista; Que solicitaram os documentos do veículo bem como a CNH de CLEDISTON; Que revistaram o caminhão e viram que somente a placa dianteira foi trocada, porém CLEDISTON estava portando 04 (quatro) CRLV aparentando ser falsos, o qual foi preso em flagrante por uso de documento falso e por adulteração de sinal identificador de veículo (placa); Que foram para a DERF, e lá liberaram seu caminhão para guardar no seu pátio, o qual foi devidamente fotografado com a placa "fria"; Que ressalta que CLEDISTON ultimamente estava estranho, de uns 10 (dez) dias para cá, mas como era final de ano, não suspeitou que estivesse envolvido com fatos criminosos; [...]”
(doc. digital n. 228016298).

Interrogado, CLEDISTON BARBOZA DE OLIVEIRA declarou:

“
Fui abordado, saindo do local onde ia pesar o caminhão. Me ligaram para sair, aí quando fui, antes de chegar na BR a PRF me pegou. Estava sozinho [...]. No dia 22 de dezembro peguei a carga [...] para Itiquira [...] peguei o caminhão e fui [...]. Hora que abasteci, um rapaz pediu carona [...], um baixinho branco, com bigodinho [...], sujo, parecia mecânico [...]. Saí na 163 e ele falou que era um assalto [...], estava armado [...], ergueu a blusa [...], entrei no Posto Locatelli [...]. Parei, chegou um carro preto, um Gol [...]. Se chamavam de ‘Veio’, ‘Feio’ e ‘Tutu’. WESLEY era o que eles ligam para fazer a ordem de carregamento, chamava ele também de ‘Gordinho’. Aí me levaram para descarregar o caminhão [...], eles me colocaram deitado na cama [...] dois ficaram dentro do caminhão, desceram para baixo [...], imagino que descarregaram em Rondonópolis, era uma carga de milho [...]. O patrão, dono dela não registrou nem BO [...]. Aí eles pediram para fazer outra carga no meu nome [...]. Vieram pegar outra carga, na Coaleste [...]. Levaram para Rondonópolis, pois eu passei a polícia, tive que assinar a nota [...]. Na hora da PRF tinha um dentro e o carro atrás [...]. Tempo todo com esse povo, eles vieram e me deixaram aqui [...]. Depois eles me trouxeram em casa e ficaram com o caminhão [...]. Nesse meio tempo não fiquei sabendo o que fizeram com o caminhão. Falavam que se eu comunicasse a polícia iriam voltar para me pegar e a minha esposa [...]. Depois vieram me buscar e me levaram para Rondonópolis [...]. Natal e ano novo passei trancado em casa junto com minha esposa [...]. Quando eles ficaram com o caminhão eu não sei o que fizeram [...]. No dia que estava no Tremião, fizeram eu ligar na transportadora [...] pediram para mandar correção da nota [...]. Peguei a carta e o agendamento [...]. O caminhão não tem botão de pânico, esse não teve nada [...]. Não pensei em fazer algo porque quando não era eu, era a minha mulher que estava em risco [...]. Eles ficavam na frente da minha casa [...]. Me ligaram falando: ‘sai daí que pegaram o outro caminhão’. Na hora que saí, a PRF me pegou [...]. Fui coagido durante todo tempo, não tenho participação nenhuma [...]. Moro aqui em Primavera desde 1989 [...]”
(doc. digital n. 228016298 – p. 24).

Em juízo foram ouvidas as testemunhas, LÚCIO, MARCOS HENRIQUE PINHO, ROMUALDO, MARLON e WESLEI.

O apelante, embora devidamente intimado, não compareceu à solenidade instrutória, razão pela qual foi decretada sua revelia.

Nesta etapa, o Policial Rodoviário Federal
LÚCIO
confirmou integralmente as declarações prestadas na seara extrajudicial, aduzindo que, no momento da abordagem do recorrente, sua equipe verificou a incongruência entre a placa de identificação do veículo e os dados constantes do chassi.

Asseverou que, ao proceder à consulta nos sistemas informatizados disponíveis, constatou a discrepância entre as informações verificadas
in loco
e os dados consultados
on-line
, circunstância que motivou a prisão em flagrante de CLEDISTON.

No mesmo sentido, o agente de segurança
ROMUALDO
, conquanto não tenha se recordado com exatidão dos pormenores da ocorrência, ratificou integralmente o teor do depoimento prestado na fase inquisitorial, no qual consignou que, após o proprietário do caminhão solicitar auxílio da Polícia Rodoviária Federal, procedeu-se à abordagem do veículo, culminando na prisão de CLEDISTON, que se encontrava na condução do automóvel.

Pontuou, ainda, que ao realizar a verificação visual e documental do automóvel, constatou a incompatibilidade entre a placa afixada e o respectivo chassi, além de identificar que os Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLVs) apresentados continham indícios de inautenticidade, na medida em que as placas identificadoras não correspondiam às originais.

Corroborando os depoimentos prestados pelos agentes da PRF, a testemunha
MARLON
declarou ser o legítimo-proprietário do caminhão, marca Scania, cor branca, placa identificadora OBE-3705, que foi apreendido pelos agentes públicos federais.

Afirmou que tomou conhecimento da possível adulteração no seu veículo por intermédio de uma ligação telefônica, razão pela qual acionou imediatamente a Polícia Rodoviária Federal.

Revelou ter ido ao local onde seu caminhão havia sido apreendido, confirmou a irregularidade na placa identificadora e a existência de adesivos sobrepostos por cima da logomarca de sua empresa, evidenciando, assim, a tentativa de mascaramento da identificação originária do bem.

Não obstante ter sido comprovada a materialidade delitiva, aliada ao fato de CLEDISTON foi abordado e preso em poder do caminhão com sinal identificador adulterado – consistente na utilização de placa divergente do chassi originalmente vinculado ao veículo –, inexiste nos autos comprovação inequívoca de que tenha sido o responsável pela referida contrafação.

É cediço que o tipo penal insculpido no artigo 311 do Código Penal tem por escopo a punir a conduta do agente que, de forma dolosa, adulterem remarque ou, por qualquer meio, altere sinal identificador de veículo automotor, sendo certo que sua tipificação não se estende, de forma automática, àquele que detenha a posse do bem cuja identificação tenha sido previamente manipulada.

A interpretação sistemática da norma penal impõe a necessidade de se demonstrar o dolo específico do agente na realização da contrafação, não sendo suficiente, para configurar o delito, a simples apreensão do automóvel adulterado em seu poder, salvo se houver prova concreta de sua participação na efetiva modificação do sinal identificador.

Nesse sentido, valho-me de excerto do parecer da Procuradoria de Justiça, o qual também adoto como razões de decidir,
verbis
:

“[...] embora seja necessário admitir a existência de indícios em desfavor do acusado, ao que vê das provas produzidas durante a instrução criminal, não há no feito a constituição de um quadro eficiente em delinear especificamente a conduta criminosa por parte do acusado.

Ora, malgrado tenha compreendido o sentenciante que “surpreendido o acusado na condução do veículo adulterado, conforme já demonstrado nos autos, cumpria àquele apresentar justificativa plausível para tanto” (sic – Id 252271240), é certo que o tipo penal pelo qual Clediston foi denunciado visa punir a conduta do agente que efetivamente adulterou ou remarcou sinal identificador de veículo automotor, e não àquele que se encontra na posse do veículo cuja característica identificadora tenha sido alterada.

Assim, o simples fato de Clediston estar na posse do veículo com placa trocada, não comprova, por si só, ter sido ele o executor da adulteração do referido sinal identificador. A propósito, foi com a alteração trazida pela Lei nº 14.562/2023 que a conduta do agente surpreendido na condução de veículo automotor com sinal identificador de que devesse saber estar adulterado passou a ser punida, conforme previsão do artigo 311, § 2º, inciso III do Código Penal [...].

Não se pode olvidar que o direito penal não opera com conjecturas e ilações. Aliás, ainda que alta a probabilidade, essa não equivale a certeza, e o ordenamento jurídico veda a aplicação de sanção penal quando perdura dúvida razoável sobre os fatos e as suas circunstâncias.

À luz do sistema acusatório, o julgador deve pautar-se em dados objetivos indiscutíveis, sob pena de, decidindo de modo contrário, transmudar o princípio do livre convencimento em verdadeiro e cristalino arbítrio. Nesse panorama, quer pelo postulado constitucional do estado de presunção de inocência, quer pelos princípios constitucionais implícitos do Direito Processual Penal, a dúvida se resolve em favor do réu [...]”

Nesse diapasão, inexistindo demonstração inequívoca da presença do elemento subjetivo do tipo, qual seja, a vontade livre e consciente de adulterar ou remarcar sinal identificador de veículo, impõe-se a absolvição do acusado por ausência de provas da autoria delitiva. Confira-se:

“[...] Para caracterizar o delito tipificado no art. 311 do Código Penal, é necessário comprovar que o agente adulterou ou remarcou o número do chassi ou qualquer outro sinal identificador do veículo. Se não há provas nesse sentido, a manutenção da absolvição é impositiva. Precedentes”
(TJMT, N.U 0008709-51.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

“[...] Se não há provas seguras de que o recorrente participou da execução material da adulteração, salvaguardando o princípio in dubio pro reo, a absolvição se impõe. [...]
(TJMT, N.U 1013942-61.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o apelo de
CLEDISTON BARBOZA DE OLIVEIRA
para absolvê-lo quanto à prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo [artigo 311, do Código Penal], nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025